Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NARRATIVA DO EVENTO. OPERAÇÃO REALIZADA DO APARELHO CELULAR DO CONSUMIDOR COM USO SENHA. PERFIL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS. INVIABILIDADE DE AFERIR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. COMUNICAÇÃO TARDIA DO FATO. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) PREJUDICADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada por ambos os recorrentes rejeitada.

3. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Na hipótese, a autora limitou-se a afirmar que “[e]m 04/08/2023, foram feitas duas transações via PIX nos valores de R$ 4.990,00 e R$ 1.490,00”. Apresentou registro de ocorrência com a mesma narrativa e o comprovante das operações supostamente fraudadas. A lacônica narrativa indica que a autora não descreveu com detalhes o ocorrido, circunstância que inviabiliza o delineamento fático da questão.

5. A simples alegação de fraude é insuficiente para atrair a responsabilidade da instituição bancária quando está desacompanhada das circunstâncias do evento e de extratos bancários aptos a demonstrar a falha de segurança da instituição financeira pela quebra do perfil de operação do cliente. Além disso, não evoca a ocorrência de fraude a transferência bancária via PIX realizadas por meio do telefone celular da correntista (ID 53770551, pág. 5 e 6), em duas operações simultâneas que não esgotam o saldo da conta bancária.

6. Da mesma forma, não cabe responsabilizar as instituições financeiras pelo não acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021, se a autora só informou a ocorrência mais de dez horas depois da suposta invasão da conta corrente (ID 53769496, pág. 2). Ressalte-se que em se tratando de fraude com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe.

7. Se a autora não narrou situação de fraude e não juntou aos autos os extratos da conta corrente, mas apenas os dois comprovantes das transferências contestadas (ID 53769499), inviabilizando a análise de seu perfil de movimentações financeiras e apuração de eventual falha no sistema de segurança da instituição financeira, merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido, ante a ausência de elementos de convicção mínimos que possibilitem imputar a responsabilidade da suposta fraude aos bancos réus.

8. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelos recorrentes rejeitada. No mérito, providos. Com relatório e voto.

9. Sem custas e sem honorários.